Tribunal: TJDFT
Processo: 0727516-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CAUÇÃO.
I – A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação contrária à pretensão da parte, especialmente quando o pronunciamento judicial expôs de modo satisfatório as razões de decidir. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. decisão.
II – O levantamento de valores depositados judicialmente no cumprimento provisório de sentença depende da prestação de caução, salvo exceções expressamente previstas, nas quais não se insere a hipótese dos autos. Arts. 520 e 521 do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.